Tribunal: TJDFT
Processo: 0725545-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725545-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDISON FIGUEREDO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEIDISON FIGUEREDO DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas no 0730256-36.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante sustenta, em resumo, que a decisão agravada desconsidera a realidade concreta de sua situação financeira, uma vez que sua renda líquida encontra-se integralmente comprometida com débitos bancários, o que compromete o mínimo existencial e inviabiliza o custeio das despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Aduz que a jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça mesmo a pessoas com renda formalmente elevada, desde que demonstrado o comprometimento excessivo da renda por dívidas essenciais. Invoca, ainda, o disposto no § 3o do art. 99 do CPC, que estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Enfatiza que estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício pleiteado. Aduz que a manutenção da decisão agravada obsta o seu acesso à justiça. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se o provimento liminar, com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 238963340 – autos de origem): A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Sobre a questão, confira-se o precedente do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil.2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1419541, 07041608920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora possui renda mensal bruta de R$ 12.000,00, situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Noutro giro, considerado o parâmetro da administrativo utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para atendimento de pessoas hipossuficientes economicamente, é certo que a autora não faz jus à gratuidade de justiça, considerando que ela não cumpre os requisitos cumulativos estabelecidos no artigo 1o, §1o, da Resolução 140/2015 da DPDF. Neste sentido, segue o julgado abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTODECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. art. 4o da Lei no 1.060/50. NÃO INCIDÊNCIA. REVOGAÇÃO. art. 1.072, III, do CPC. AFERIÇÃO DA MISERABILIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS. ART. 1o, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA LÍQUIDA MENSAL SUPERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo juiz, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, conforme se colhe da leitura do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, bem como em razão da revogação do art. 4o da Lei no 1.060/50, nos termos do art. 1.072, III, deste Código. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da justiça gratuita, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 3.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais. 3. No intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, são objetivos e suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, os quais devem ser analisados cumulativamente, nos termos do art. 1o, § 1o, da Resolução N. 140/2015: I - renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; e III - não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 4. O Agravante municiou os autos com documentos que atestam rendimento mensais líquidos superior a 5 (cinco salários mínimos), o que descaracteriza a sua hipossuficiência financeira e enseja o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1356235, 07102435820218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliento que o endividamento voluntário, decorrente de empréstimo realizado com desconto em folha de pagamento, não se confunde com hipossuficiência, não podendo fundamentar a concessão da gratuidade de justiça. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO DE HIPOSSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Considerando que o indeferimento da gratuidade de justiça postulada na inicial, promova a Secretaria o descadastramento da marcação de gratuidade cadastrada pela parte autora no momento da distribuição do feito. (destaques no original) O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Confira-se: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1669682, 07315763220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Cabe ao o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. Renda superior a cinco salários mínimos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1665888, 07359396220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO FACULTADA PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1- A apreciação do pedido de concessão da justiça gratuita fica prejudicado quando a parte interessada recolhe o respectivo preparo antes do pronunciamento judicial. Tal comportamento é incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. 2- A declaração de insuficiência de recursos é revestida de presunção relativa de verdade, a qual poderá ser afastada caso haja elementos em contrário nos autos. Caso o magistrado não se convença da alegada hipossuficiência, seja porque existem elementos no processo para tanto, seja por conta da realidade que dele emerge, poderá determinar a intimação da parte para que comprove a veracidade da sua declaração. 3- A inércia da parte em comprovar a hipossuficiência enseja no indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a intimação para o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, e não na extinção prematura do processo. 4- Subsequentemente, no caso de não recolhimento das custas processuais, caberá o indeferimento da inicial, por ausência de pressuposto de constituição e validade do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC. 5- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1664683, 07166626720218070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 2. Não obstante o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, quando a ação está em curso, esse deverá ser veiculado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos autos principais, segundo os termos do artigo 6o da Lei 1.060/50, e não no próprio corpo do apelo excepcional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 416.096/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixava nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 3,71% (três vírgula setenta e um por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF n.o 6 de 10/1/2025, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 8.157,41 (oito mil, cento e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.262,96 (três mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos). No caso em análise, o contracheque colacionado no ID 73301114 informa que a parte agravante possui rendimentos brutos de mais de doze mil reais, e mesmo que se considere apenas o seu rendimento líquido - bruto reduzido os descontos compulsórios (IR e contribuição previdenciária) -, a quantia ainda é maior do que a do paradigma estabelecido. Ou seja, a renda do agravante o coloca em situação privilegiada em relação à extrema maioria da parcela da população brasileira, que é essencialmente carente de recursos, e são para estes que a proteção constitucional da gratuidade deve ser concedida. Apesar das alegações de endividamento, empréstimos e despesas hodiernas, não é possível afastar a capacidade financeira do agravante para custear as despesas processuais, isso porque grande parte dos descontos se referem a empréstimos pessoais que foram voluntariamente contraídos e se reverteram em seu favor. Portanto, os empréstimos bancários voluntariamente assumidos pelo agravante não caracterizam e nem podem ser considerados, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício pleiteado, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. Além disso, cumpre ressaltar que as despesas processuais no Distrito Federal são relativamente módicas, não havendo que se falar em impedimento do acesso à justiça. Por tudo isso, não demonstrada a precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas iniciais, deve ser mantida a decisão monocrática recorrida, a qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela parte ora agravante. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DIFERIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Não se verifica a possibilidade de recolhimento diferido das custas processuais ao final do processo, porquanto não há amparo legal. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1663580, 07339233820228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Presentes elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência firmada pela parte, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser mantido. Comprovado nos autos que a agravante ostenta patrimônio que possa lhe garantir condição econômica elevada, não há lastro para o deferimento da gratuidade judiciária. (Acórdão 1658013, 07291885920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil, à agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo e intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 30 de junho de 2025 18:26:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador